Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 835, XIII, do CPC, é viável a penhora dos direitos aquisitivos relativos a imóvel irregular, haja vista que, por ostentarem expressão econômica, integram a esfera patrimonial do devedor, e, portanto, são passíveis de constrição judicial. Precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.